Tribunal: CARF
Processo: 10976.000133/2009-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 13/02/2009
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO ARRECADAR, MEDIANTE DESCONTO DAS REMUNERAÇÕES, AS CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS EMPREGADOS E TRABALHADORES AVULSOS E DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL A SEU SERVIÇO - CFL 59.
Deixar de arrecadar, mediante desconto das remunerações pagas e registradas na contabilidade da empresa, as contribuições dos segurados a seu serviço, constitui infração à legislação de regência, sujeitando-se a multa do art. 283, I, do Decreto no 3.048/99 (RPS), atualizada pela Portaria MPS/MF no 48, de 12/02/2009.
O valor da multa aplicada está em consonância com os arts. 92 e 102 da Lei no 8.212/91 e arts. 283, I, g e 373 do RPS.
PAF. MULTA. VEDAÇÃO AO CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA No 2.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade, razão pela qual não há que se falar em confisco quando a multa for aplicada em conformidade com a legislação.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10976.000133/2009-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.652 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
M S ATACADISTA E DISTRIBUICAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 13/02/2009
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
ARRECADAR, MEDIANTE DESCONTO DAS REMUNERAÇÕES, AS
CONTRIBUIÇÕES
DOS
SEGURADOS
EMPREGADOS
E
TRABALHADORES AVULSOS E DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL A
SEU SERVIÇO - CFL 59.
Deixar de arrecadar, mediante desconto das remunerações pagas e registradas
na contabilidade da empresa, as contribuições dos segurados a seu serviço,
constitui infração à legislação de regência, sujeitando-se a multa do art. 283, I,
do Decreto no 3.048/99 (RPS), atualizada pela Portaria MPS/MF no 48, de
12/02/2009.
O valor da multa aplicada está em consonância com os arts. 92 e 102 da Lei no
8.212/91 e arts. 283, I, “g” e 373 do RPS.
PAF. MULTA. VEDAÇÃO AO CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE
DE LEI TRIBUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA No 2.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade, razão pela qual não há que se falar em confisco
quando a multa for aplicada em conformidade com a legislação.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10976.000133/2009-59
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.652 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10976.000133/2009-59

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Wilderson
Botto.

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata-se o presente feito de exigência fiscal, no valor de R$ 1.329,18, relativa a
multa aplicada à contribuinte por ter deixado de arrecadar, mediante desconto das remunerações,
as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos e do contribuinte individual
a seu serviço, nos termos do art. 30, I, “a” da Lei 8.212/91, art. 4o, caput da Lei no 10.666/03 c/c
art. 216, I, “a” do Decreto no 3.048/99, conforme se depreende do auto de infração - DEBCAB no
37.041.654-6, constante dos autos (fls. 2/6 e 50/51).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 02-22.445, proferido pela 8a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE (fls. 84/87):
Trata-se de infração à Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, artigo 30, inciso I, alínea
“a” e artigo 4o da Lei 10.666, de maio de 2003, combinados com Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999,
artigo 216, I, alínea “a”, tendo em vista que, de acordo com o Relatório Fiscal da
Infração, fl. 49, a empresa deixou de arrecadar as contribuições dos segurados,
mediante desconto das remunerações registradas na contabilidade como
“pagamento a funcionários”, não constantes da folha de pagamento.
Não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes e nem a atenuante previstas,
respectivamente, nos artigos 290 e 291 do RPS.
Conforme o Relatório Fiscal da Multa Aplicada, fl. 50, a multa cabível está prevista nos
artigos 92 e 102 da Lei 8.212/91 e RPS, artigo 283, inciso I, alínea “g”, e artigo 373, e
corresponde ao valor mínimo, que foi atualizado pela Portaria MPS/MF no 48 de
12/02/2009, para R$ 1.329,18.
O Auto de Infração - AI foi lavrado em 13 de fevereiro de 2009, tendo a empresa dele
tomado conhecimento em 27 de fevereiro de 2009, conforme cópia de Aviso de
Recebimento - AR, fl. 62.
A empresa autuada apresentou defesa de fls. 64/80, em 30/03/2009. Em síntese:
- Afirma que todas as folhas de pagamento são confeccionadas dentro das normais
legais, e que não consta no relatório fiscal, quais são as folhas que supostamente
deixaram de ser elaboradas.
- Alega que não constando no Auto de Infração (discriminadamente) qual foi a omissão
de informação que a autuada cometeu, fica difícil, ou, impossível proceder a defesa,
caracterizando cerceamento de defesa corroborando com a nulidade do Auto de
Infração.
- Atesta que é primária, e portanto, a autuação deveria ser recebida dentro de um
aspecto pedagógico e, sistematicamente, dentro de uma orientação lógica e racional.
- Argumenta que por não ter agido, em momento algum, com dolo, má fé ou simulação,
para a obtenção de resultados, muito menos com a intenção de causar danos aos cofres
públicos, não resta justa sua penalização.
- Requer que seja revista a aplicação da penalidade, uma vez que essa não se mostra
compatível com o ordenamento jurídico, sobretudo decorrente da nova ordem
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.652 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10976.000133/2009-59

econômica vigente, sendo manifestamente de natureza confiscatória, excessiva e
inteiramente inconstitucional e ilegal. Cita doutrina e jurisprudência.
- Conclui requerendo a anulação do Auto de Infração, ou sendo outro entendimento, a
diminuição dos percentuais de multa aplicada.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BHE, por unanimidade de votos, julgou procedente o
lançamento, mantendo-se incólume a multa aplicada.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 20/07/2009 (fls. 91), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 19/02/2009, recurso voluntário (fls. 93/96), repisando as alegações da
peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
DOS FATOS
Alega que apresentou todos os documentos comprovando os pagamentos exigidos, nas
referidas competências, e de forma alguma deixou de arrecadar mediante desconto das
remunerações, as contribuições dos segurados a seu serviço ou a pretexto de exercê-lo.
Reitera, que não houve parte da auditoria fiscal, de forma detalhada e discriminada,
quais foram os pagamentos ou arrecadações faltantes e ainda, de quais segurados
(qualificação completa + função exercida) não foram feitos os descontos para
arrecadação. Ao revés, a Recorrente, quando da ação fiscal facultou aos auditores toda a
documentação exigida, bem como disponibilizou toda documentação comprobatória dos
recolhimentos previdenciários dos segurados.
Se à Administração Pública cabe tão-somente dar aplicação aos comandos legais, não é
menos verdade que, pelo exame da documentação acostada e pela auditoria realizada,
não houve infração ou violação às disposições das leis no 8.212/91 e 10.666/03.
Por outro lado, a alegada “falta de arrecadação” mediante desconto das remunerações
do segurado a serviço, foi constatado pelo agente fiscal apenas um caso isolado de um
segurado e não caso genérico, não tendo o condão de convolar a constatação única
em genérica, com aplicação da multa em dosimetria desproporcional.
Renovados os respeitos, a multa imposta apresenta-se como manifestamente
confiscatória e de dosimetria desproporcional.
Por conseguinte, à Iuz do que dispõe o art.145, I, c/c art.149, VIII, ambos do CTN, deve
ser revista e cancelado o auto de infração, revogando-se o ato, eis que insubsistente e
inconsistente.
Se é verdade e da essência do ato administrativo do lançamento tributário a presunção
de legitimidade, não é menos verdade e significativo que o referido ato administrativo
não dispensa a motivação, a razoabilidade e a proporcionalidade.
O DIREITO
Invoca o art. 151 do CTN e o art. 5o, II e XXXV da CF/88, além da Súmula 473 do
STF.
Requer, ao final, a anulação ou revogação da autuação, para tornar insubsistente o
a multa aplicada. Requer, ainda, caso mantida a autuação, a comunicação da decisão denegatória,
além cópia dos autos, visando submeter a demanda à análise e apreciação judicial.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.652 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10976.000133/2009-59

Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Do descumprimento de obrigação acessória – da falta de arrecadação das
contribuições dos segurados a seu serviço:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BHE, que manteve
a penalidade apurada, por falta de arrecadação, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos segurados a seu serviço, conforme registrado em sua contabilidade,
importando na aplicação da multa mínima de R$ 1.329,18, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise acerca do todo processado, no sentido da exclusão da multa aplicada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 84/87) e aliado às informações contidas na autuação
(fls. 2/6 e 50/51), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, reconhecendo inclusive a
ocorrência de um caso isolado de não arrecadação, o que por si só configura a violação legal a
justificar a imputação da penalidade – me convenço do acerto da decisão proferida, pelo que
adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida
(fls. 86/87), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do
Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
A Lei 8.212/91, artigo 30, inciso I, alínea “a” e artigo 4o da Lei 10.666/03 dispõem:
Lei 8.212/91
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
I - a empresa é obrigada a:
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.652 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10976.000133/2009-59

a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores
avulsos a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração.
Lei 10.666/03
Art. 4o. Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração,
e a recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o
dia dois do mês seguinte ao da competência.
Considerando que a empresa deixou de arrecadar as contribuições dos segurados,
mediante desconto das remunerações registradas na contabilidade como “pagamento a
funcionários”, não constantes da folha de pagamento, conforme descrito no Relatório
Fiscal da Informação de fl. 49, é inconteste o cometimento da infração à legislação
previdenciária citada.
A infração aos dispositivos legais mencionados sujeita o responsável à penalidade
administrativa de multa, calculada na forma prevista nos artigos 92 e 102 da Lei no
8.212/91 c/c artigo 283, inciso I, “g”, e artigo 373 do Regulamento da Previdência
Social, com valor mínimo vigente e atualizado na data da lavratura da autuação.
Cabe esclarecer que não se trata de omissão de informação ou elaboração de folha de
pagamento em desacordo com a legislação, como alega a autuada em sua defesa.
Conforme relatado, trata-se de descumprimento da obrigação pela não arrecadação,
mediante desconto das remunerações, das contribuições dos segurados a seu serviço.
O auditor autuante anexou cópias do Livro Diário onde estão lançados os “pagamentos
a funcionários”, verba esta que não foi incluída na folha de pagamento, e portanto, não
houve arrecadação da correspondente contribuição previdenciária.
Assim, a fiscalização, ao verificar o descumprimento da legislação, corretamente
procedeu à lavratura do presente Auto de Infração e aplicou a multa devida.
Portanto, no tocante a multa aplicada, a despeito das alegações recursais e
ressaltando o acerto da decisão de piso, a cláusula de não confisco está prevista na CF/88 e, para
se concluir pela existência de sanção confiscatória ou mesmo de dosimetria desproporcional,
seria necessário declarar a inconstitucionalidade do texto legal de regência, cuja competência é
exclusiva do Poder Judiciário.
Como sabido, este CARF não é competente para se pronunciar sobre violação a
princípios constitucionais ou inconstitucionalidade de lei tributária, matéria esta, aliás, já
sumulada:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ademais, da leitura da autuação pode-se claramente apurar que o auto de infração
contém a sumária descrição da infração e dos dispositivos legais que deram suporte a penalidade
aplicada, do valor devido, da identificação da autoridade competente e do sujeito passivo, sendo-
lhe observado o prazo legal para defesa, o qual restou a tempo e modo plenamente exercido, não
havendo assim reparos na conduta da fiscalização, que agiu no limite de sua competência
institucional, sendo pois, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional, na exata dicção do art. 142 do CTN.
Portanto, restando desatendidas as obrigações legais, por falta de arrecadação das
contribuições dos segurados a seu serviço, mediante descontos das remunerações pagas e
registradas na contabilidade da Recorrente, correta a penalidade aplicada, razão pela qual
mantenho a decisão recorrida.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.652 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10976.000133/2009-59

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter subsistente o auto de infração lavrado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital